Tribunal: TJMT
Processo: 0000825-56.2016.8.11.0080
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Vice-Presidência
Processo Judicial Eletrônico-PJe
Recurso Especial n. 0000825-56.2016.8.11.0080
Recorrente : VIZA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP
Recorrido : BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por VIZA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, vejamos (id 9782988):
AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL - DECISÃO MONOCRÁTICA - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS - DEMONSTRAÇÃO DA PACTUAÇÃO - POSSIBILIDADE DA COBRANÇA – TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1-No julgamento do REsp no 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal.2. Agravo regimental não provido”.(STJ - AgRg no AREsp 758749 / MS – 3a Turma – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva – DJ 1/12/2015)
2- A teoria da imprevisão somente se aplica à revisão judicial de contratos quando demonstrada a ocorrência de evento imprevisível, superveniente à contratação e que onere excessivamente uma das partes contratantes, hipótese não configurada nos autos. A mera alegação de crise econômica, por si só, não possibilita a revisão contratual. (N.U 0000825-56.2016.8.11.0080, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, DJe 06/05/2020).
Alega violação 591 do Código Civil, ao argumento da ilegalidade da capitalização de juros sem anuência do consumidor, além da restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 20% nos termos do art. 85, §2o do CPC.
Recurso tempestivo (id 43781454).
A decisão de id 44049493 determinou o pagamento em dobro das custas processuais, uma vez que a certidão de id 43886493 informou que a parte não procedeu com o devido recolhimento.
No entanto, em 05/06/2020, foi certificado o decurso do prazo sem providência da parte, conforme certidão de id 45686452.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deserção.
Pois bem, verifica-se da certidão de id 34696994 que a parte protocolou o Recurso Especial, no entanto, não providenciou o pagamento das custas, mesmo após intimação prévia para sanar o vício, o que implica na deserção recursal, conforme o art. 1.007, caput, do CPC.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO APÓS OPORTUNIDADE PARA REGULARIZAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 1.007 § 4o DO CPC/2015. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte firmou compreensão segundo a qual ocorre a deserção se, após a intimação, nos termos do § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil de 2015, a parte recorrente não comprovar o recolhimento ou o faça em dobro das custas processuais.
2. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1097770/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018).
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PREPARO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO.
1. É deserto o recurso especial se, concedida oportunidade (cinco dias) para comprovação da regularidade do preparo efetuado ou, caso necessário, para efetivação de novo recolhimento, na forma do artigo 1.007 do CPC, a parte não o faz tempestivamente.
2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1683256/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 08/11/2018).
Posto isso, nego seguimento ao Recurso Especial.
Cuiabá/MT, 08 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII